Tribunal: TJDFT
Processo: 0747323-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0747323-42.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REGINALDO SILVA ADVOCACIA E ASSOCIADOS - ME RECORRIDO: BENEDITO FRANCISCO LIMA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por REGINALDO SILVA ADVOCACIA E ASSOCIADOS - ME contra sentença que julgou extinto o processo em razão do reconhecimento da incompetência do Juízo. No caso, por ocasião da interposição do recurso, a parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo recursal, colacionando pedido de gratuidade de justiça que restou indeferido, consoante decisão de ID 22873349. Intimada a promover o recolhimento das custas processuais no prazo de 48 horas, a parte recorrente quedou-se inerte (ID 23143363). Com efeito, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.984437, 07019641120168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto por REGINALDO SILVA ADVOCACIA E ASSOCIADOS - ME, a culminar no não recebimento do recurso (RITR, Art. 10, V). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator